Tribunal: TJES
Processo: 5000536-59.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000536-59.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: THAIS PIMENTA BORGES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1594022).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, pois apurou as irregularidades identificadas no medidor da consumidora (apresentava intervenção de terceiros), tendo o TOI cumprido as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que apenas realizou o cálculo do valor referente a apuração do consumo, já que a energia não foi registrada na sua totalidade;
g)
que comprovou as irregularidades, seja pela inspeção realizada, análise laboratorial do medidor ou até mesmo pela simples análise do histórico de consumo da instalação;
h)
que as cobranças são devidas, pois são em razão da recuperação de consumo da instalação;
i)
que toda a documentação foi entregue ao titular da instalação, pelos correios, como data para acompanhamento da análise laboratorial do medidor de energia elétrica;
j)
que juntou aos autos todas as provas necessárias para comprovar as irregularidades;
k)
que a recorrida não efetuou o pagamento;
l)
que não há que se falar em falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito;
m)
que é devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, bem como a negativação do nome da recorrida;
n)
que não houve arbitrariedade, quiçá abusividade na conduta da recorrente;
o)
que agiu no exercício regular do direito;
p)
que não há que se falar em débito pretérito;
q)
que a responsabilidade da recorrente deve ser afastada;
r)
que não há que se falar em suspensão/inexigibilidade e cancelamento do débito;
s)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
t)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela recorrente.

A recorrida só tomou conhecimento dos débitos imputados a ela após inspeção realizada pela concessionária no dia 08/09/2020, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 1593921) no valor de R$5.739,67 (cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete), do período de 08/09/2017 a 08/09/2020, emitido em 01/10/2020.

A recorrida aduz que quando chegou na sua residência os funcionários da recorrente já estavam realizando a inspeção, bem como retirando o medidor, e só entregaram um documento com as folhas já preenchidas para sua assinatura.

Lado outro, o comunicado de substituição do medidor (ID.
1593920
) entregue a recorrida, consta a data de 28/09/2020 para análise técnica em laboratório, mas o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 1593919) consta que a análise dos equipamentos ocorreu em 29/09/2020, de modo que as informações não foram repassadas ao consumidor de forma clara e verídica.

Nessa esteira, tenho que a recorrente ao verificar a suposta fraude, ao retirar o medidor, emitiu o TOI de forma unilateral, pois não comunicou a recorrente devidamente acerca da perícia técnica, haja vista que informou data errada no comunicado de substituição do medidor para a perícia técnica, não cumprindo fielmente com as determinações da Resolução 414/10 da Aneel.

Ademais, tenho que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição da recorrida, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado ainda que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto, pois foi informado ao consumidor data diversa do dia que, de fato, a avaliação técnica do medidor ocorreu.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente a recorrida.

Nesse ínterim, o procedimento adotado mostra-se indevido, retirando da recorrente a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Assim, em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito ele é procedente, conforme a sentença do Juízo
a quo
, eis que restou comprovado que a recorrente além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, não comprou as irregularidades alegadas.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades, de modo que as cobranças são indevidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DÉBITO. PRELIMINAR REJEITADA (INCOMPETÊNCIA DO JEC). INSPEÇÃO (08/09/2020). SUPOSTAS IRREGULARIDADES. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TOI Nº 3500401 DO PERÍODO DE 08/09/2017 A 08/09/2020, NO VALOR DE R$5.739,67. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.